Tribunal: TJES
Processo: 5000166-72.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-72.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000166-72.2024.8.08.0012

Recorrente: WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
SUPERIORES
À TAXA MÉDIA DE MERCADO
.
SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

SOBRE OS
JUROS REMUNERATÓRIOS
,
CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FORMADA SEGUNDO A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (
REsp 1.061.530/RS), É POSSÍVEL A CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL PELA TAXA DE JUROS MÉDIA, EM CASOS EXCEPCIONAIS, SE VERIFICADA A ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS. NO CASO, A
TAXA
MENSAL
DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PACTUAD
A
NO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TRAZIDO A JUÍZO
(DE
2,46
%), EM COMPARAÇÃO COM A TAXA DE MÉDIA DE MERCADO PLEITEADA PELA PARTE AUTORA (DE
2,04
%), CORRESPONDE A UMA DIFERENÇA A MAIOR DE MENOS DE CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DE REFERÊNCIA.
ASSIM, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA PRATICADA PELO FORNECEDOR, POR AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA.
CONSIDERAÇÃO DE UMA MARGEM DE
UMA VEZ E MEIA
ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO PARA SE AVALIAR A ABUSIVIDADE DO VALOR.
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA NO PONTO.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
(SEGURO PRESTAMISTA)
.
CONTRATAÇÃO OPCIONAL E EM SEPARADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI FACULTADA À PARTE CONSUMIDORA A PACTUAÇÃO DO SEGURO PERANTE ENTIDADE DESVINCULADA DO AGENTE FINANCEIRO.
VENDA CASADA.
TEMA 792 DO STJ
(“...
Nos contratos bancários em geral
,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. [...]. [STJ, TEMA 972, REsp 1.639.259/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 17/12/2018
)
.
COBRANÇA
ABUSIVA
CONSTATADA NO CASO
.

AVALIAÇÃO DE GARANTIA
. TEMA 958 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA A CARGO DO FORNECEDOR.
NA HIPÓTESE, RESTOU CONSTATADO O PREENCHIMENTO DO LAUDO DE VISTORIA QUANTO AO ESTADO DO VEÍCULO, COM A IDENTIFICAÇÃO DO VISTORIADOR. PROVA ESTA QUE DEMONSTRA QUE O SERVIÇO EFETIVAMENTE OCORREU E AFASTA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA REFERIDA COBRANÇA.

R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
. COBRANÇAS BASEADAS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS:
“
[...]
A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples
, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. Decisão unânime
”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).
ALÉM DISSO, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER RESTITUÍDO DAQUILO QUE AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE PAGO, DESTACANDO QUE O VALOR DAS TARIFAS IMPUGNADAS FORAM DILUÍDAS NAS PRESTAÇÕES A SEREM PAGAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO (
2027
).

INDENIZAÇÃO POR
D
ANO
MORAL.

MERA DIVERGÊNCIA SOBRE VALORES COBRADOS, SEM
PROVAS DE
OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS
NÃO CARACTERIZADOS.
ENTENDIMENTO EXARADO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESSE ESTADO:
“
A jurisprudência desta Corte já está
sedimentada
no sentido de que
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais
,
ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
(TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434).
NESTE CENÁRIO, A COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO, POR SI MESMA, NÃO OSTENTA ESSA POTENCIALIDADE, RAZÃO PELA QUAL, NÃO HÁ DANO MORAL
IN RE IPSA
, ORIUNDO DE TAL CONDUTA, ISOLADAMENTE CONSIDERADA
(v.g.: TJ-DF; Rec 2013.05.1.003737-3; Ac. 831.677; Sexta Turma Cível e TJES; EDcl-AP 0008103-77.2009.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior).

POR DERRADEIRO, QUANTO À
PRETENSÃO DE PURGAÇÃO DA MORA
, APURAÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE DEMANDA REVISIONAL NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A COMPROVAÇÃO DA MORA, OU QUALQUER OUTRO PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DE EVENTUAL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NESSE SENTIDO: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR INDEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL NÃO IMPEDE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO INIBE A MORA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA DESCARACTERIADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Decreto-Lei 911/60, o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 2.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade externa
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1093695/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) 3.
Não há que se falar em prejudicialidade externa, quanto ao ajuizamento da ação revisional,
pois não afasta os efeitos da mora
, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido
(TJES, Agravo de Instrumento, 048189001901, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

NESSE CENÁRIO, OS EFEITOS DA MORA INCIDEM ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DAS PARCELAS E, SE ESTE AINDA NÃO OCORREU, NÃO HÁ SE FALAR EM PURGAÇÃO DA MORA. PORTANTO, A FUNDAMENTAÇÃO ADUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS NÃO SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE RELEVANTE PARA JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO.

R
ECURSO D
A
PARTE AUTORA

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

PARA FINS DE REFORMAR A SENTENÇA
A QUO
EM PARTE
E
CONDENAR
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, A QUANTIA DE R$ 4.438,84 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA
(
Sobre as
parcelas pagas
,
o
termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido.
Até a citação, aplica-se somente a correção monetária,
com incidência da
Taxa Selic, subtraída a parcela equivalente ao índice IPCA-E.
Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer
).
SOBRE OS VALORES AINDA NÃO PAGOS
, A ATUALIZAÇÃO DEVERÁ OCORRER SEGUNDO A TAXA DE JUROS ESTIPULADA NO CONTRATO E
ABATIDOS DO VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO
.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)